Tribunal: TJSP
Processo: 0000319-96.2015.8.26.0145
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE CONCHAS LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESAS COM HOTÉIS.
1. Reexame necessário. Não conhecimento. Ausência de previsão na Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) ou na Lei Federal no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Impossibilidade de aplicação analógica do art. 19 da Lei Federal no

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE CONCHAS LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESAS COM HOTÉIS.
1. Reexame necessário. Não conhecimento. Ausência de previsão na Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) ou na Lei Federal no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Impossibilidade de aplicação analógica do art. 19 da Lei Federal no 4.717/65 (Lei da Ação Popular). Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Recurso da requerida Adriana. Não conhecimento. Indeferimento da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação sobre a real hipossuficiência. Não recolhimento do preparo recursal. Falta de requisito de admissibilidade do recurso. Deserção configurada.
3. Recurso da requerida TATUITUR. Aquisição pelo Município de Conchas de passagens aéreas e despesas com estadia, durante os anos de 2009, 2010 e 2011, cujo valor total ultrapassou o limite para dispensa de licitação. Ausência de qualquer procedimento prévio ou justificativa dos gastos. A dispensa da licitação não gera automaticamente a tipificação do ato de improbidade administrativa. Os serviços foram efetivamente prestados e não há qualquer indício de conluio entre os acionados ou de superfaturamento. Contexto dos autos que sugerem não ter havido dolo na conduta da empresa contratada, requisito essencial para o reconhecimento do ato de improbidade por violação aos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei no 8.429/92). Elemento subjetivo não configurado, o que retira a tipicidade do ato ímprobo. Entendimento pacífico do STJ. Reforma da sentença nesse aspecto.
4. Reexame necessário e recurso da requerida Adriana não conhecidos e recurso da requerida TATUITUR provido.